Tribunal: TJSP
Processo: 1036868-64.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA LIMITAR OS DESCONTOS A 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO AUTOR – PRETENSÃO DE REFORMA – CABIMENTO DA MAJORAÇÃO DO LIMITE CONSIGNÁVEL A 35%, POR SER A AUTOR FUNCIONÁRIo PÚBLICo ESTADUAL - Mútuo tomado por funcionário público estadual – Incidência do Decreto Estadual n.o 61.750/2015 – Limite máximo autorizado

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA LIMITAR OS DESCONTOS A 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO AUTOR – PRETENSÃO DE REFORMA – CABIMENTO DA MAJORAÇÃO DO LIMITE CONSIGNÁVEL A 35%, POR SER A AUTOR FUNCIONÁRIo PÚBLICo ESTADUAL - Mútuo tomado por funcionário público estadual – Incidência do Decreto Estadual n.o 61.750/2015 – Limite máximo autorizado por Lei de desconto de 35% dos rendimentos líquidos do autor – Sentença parcialmente reformada - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228150
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036868-64.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado MARCIO NAVARRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036868-64.2017.8.26.0001 -Voto no
2
VOTO N° 30.379
APELAÇÃO No: 1036868-64.2017
COMARCA: SÃO PAULO 8a V.C.F.R.SANTANA
APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
APELADO: MARCIO NAVARRO
MM. JUÍZA: Simone de Figueiredo Rocha Soares
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA
LIMITAR OS DESCONTOS A 30% DOS VENCIMENTOS
LÍQUIDOS DO AUTOR
PRETENSÃO DE REFORMA

CABIMENTO DA MAJORAÇÃO DO LIMITE CONSIGNÁVEL
A 35%, POR SER A AUTOR FUNCIONÁRIo PÚBLICo
ESTADUAL - Mútuo tomado por funcionário público estadual
Incidência do Decreto Estadual n.o 61.750/2015 Limite máximo
autorizado por Lei de desconto de 35% dos rendimentos líquidos
do autor Sentença parcialmente reformada - Recurso provido em
parte.
Vistos...
Ação de obrigação de fazer, julgada procedente para
determinar que o requerido se abstenha de efetuar descontos
superiores ao percentual de 30% sobre os rendimentos líquidos
percebidos
pelo
autor,
para
pagamento
de
empréstimos
consignados ou com descontos da conta corrente em que recebe
seus proventos (fls. 324/327).
Inconformado, o banco réu interpõe recurso de
apelação, insistindo nas preliminares de inépcia da petição
inicial e de falta de interesse processual. Sustenta a
necessidade de revogação da tutela de urgência deferida e de
revogação da multa cominatórioa nesta fixada. No mérito,
defende a aplicação do Decreto Estadual no 51.314/2006, que
autoriza as deduções dos empréstimos a 50% dos vencimentos do
funcionário público tomador, inexistindo óbice ao cumprimento
dos contratos entabulados na forma pactuada, notadamente ante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036868-64.2017.8.26.0001 -Voto no
3
a existência da boa-fé objetiva, o que afasta a alegação de
onerosidade excessiva. Por fim, sustenta que os honorários
advocatícios de sucumbência deveriam ter sido atribuídos à
autora, ou seu valor deve ser reduzido (fls. 340/380).
Tempestivo, preparado e respondido, o recurso está
pronto para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente
ficam
afastadas
as
preliminares
arguidas pelo banco apelante.
Não há falar em inépcia da petição inicial, por
desatendimento ao comando do art. 330, §2o da Lei Processual,
que estabelece que a parte autora deve quantificar o valor
controvertido.
Aludida disposição legal é destinada às ações em
que a parte controverte o quantum devido por uma obrigação, o
que não ocorre nos autos.
No caso presente, a ação não controverte o valor da
obrigação, sendo que o apelado postula tão-somente o modo de
pagamento, de forma que mostra-se inaplicável o retro
referido dispositivo de Lei.
Também não há falar em ausência de interesse
processual, que somente ocorre nas hipóteses em que a parte
autora já ostenta o direito perseguido em juízo, ou nas
hipóteses em que não há necessidade de provimento
jurisdicional para que a parte exerça um direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036868-64.2017.8.26.0001 -Voto no
4
A demanda visa impor ao banco apelante a limitação
dos descontos dos empréstimos que recaem sobre sua verba
salarial, o que não seria possível sem a intervenção
judicial, o que configura o interesse processual da apelada.
Relativamente ao pedido recursal para que seja
revogada a tutela de urgência deferida e afastada a imposição
de multa cominatória, o recurso não pode ser conhecido no
ponto, uma vez que aludida decisão foi proferida no início da
demanda, e recorrida por meio do agravo de instrumento no
2003709-82.2018, incorrendo na preclusão consumativa do
direito de recorrer.
De mais a mais, na hipótese de haver reforma da
sentença, que resulte na improcedência da demanda, o comando
que deferiu a tutela de urgência perderá automaticamente sua
eficácia.
Superadas as questões preliminares, passa-se à
análise das questões de fundo do recurso.
O réu afirma a legalidade na retenção da
remuneração recebida pela apelada no patamar e forma
efetuados, estando amparados pelo que dispõe o Decreto
Estadual 51.314/2006, o qual autoriza o desconto de até 50%
sobre os vencimentos do servidor público, no caso de
empréstimos consignados.
No caso presente, os descontos promovidos em folha
de pagamento e na conta corrente em que o apelado recebe sua
verba salarial resulta em retenção superior à 90% de sua
verba alimentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036868-64.2017.8.26.0001 -Voto no
5
Note-se também, que da forma como efetuado pelo
apelante, os descontos das parcelas dos empréstimos farão com
que o saldo remanescente seja insuficiente para a
sobrevivência do apelado, praticando, dessa maneira, algo
similar à penhora e violando a dignidade da pessoa humana.
Como o art. 833, inciso IV, do Código de Processo
Civil, disciplina que os vencimentos são impenhoráveis, os
descontos efetuados pelas instituições financeiras apelantes
devem mesmo remanescer limitados, em razão do princípio da
razoabilidade, garantindo-se, assim, a preservação de parte
suficiente dos vencimentos do trabalhador a fim de suprir
suas necessidades urgentes e básicas.
A propósito:
“O
banco
não
pode
apropriar-se
da
integralidade dos depósitos feitos a título
de salários, na conta de seu cliente, para
cobrar-se de débito decorrente de contrato
bancário, ainda que para isso haja cláusula
permissiva no contrato de adesão.” (REsp n.o
492.777/RS, Relator Ministro RUY ROSADO DE
AGUIAR, 4a Turma, j. em 5/6/2003).
Contudo, a situação dos empréstimos consignados é
diversa entre servidores estaduais e empregados sujeitos à
CLT, servidores federais e beneficiários da previdência
social.
A Lei n.o 10.820/2003 possibilitou aos empregados
regidos pela CLT a autorização para o desconto em folha de
pagamento dos valores referentes ao pagamento de empréstimos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036868-64.2017.8.26.0001 -Voto no
6
concedidos por instituições financeiras, desde que o desconto
não exceda a 30% da remuneração disponível, limite que poderá
ser de 40%, para o total das consignações voluntárias. A
mesma lei também permitiu que os titulares de benefícios de
aposentadoria e pensão autorizem o INSS a proceder aos
descontos
referidos,
podendo,
ainda,
autorizar
que
a
instituição financeira onde recebam seus benefícios retenha,
para amortização, valores referentes ao pagamento mensal de
empréstimos, observado, em qualquer caso, o limite de 30% do
valor dos benefícios.
Em São Paulo está autorizada a consignação em folha
de pagamento dos servidores e inativos do Estado de
importância por eles emprestada. Vigorava o Decreto Estadual
n.o 51.314/2006, constando do seu art. 6o que as consignações
não
poderiam
exceder,
em
sua
totalidade,
a
50%
dos
vencimentos, proventos ou pensão do servidor público, ativo
ou inativo.
Tal diploma foi revogado pelo Decreto Estadual no
60.435/2014, que reduziu para 30% a margem consignável, mas
posteriormente
alterado
pelo
Decreto
Estadual
n.o
61.750/2015, para constar, em seu art. 1o, que a margem
consignável é de 35%, que pode ser majorada, adicionalmente,
em 5%, para pagamento de dívidas contraídas por cartão de
crédito.
Assim, sendo o apelado servidor público estadual,
deve ser observada a limitação constante do Decreto Estadual
n.o 61.750/2015, isto é, de 35% dos vencimentos líquidos para
os descontos realizados em sua folha de pagamento e na conta
corrente em que recebe seu salário, de modo que a sentença
recorrida merece pequeno reparo nesse ponto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036868-64.2017.8.26.0001 -Voto no
7
Por fim, no que tange aos honorários advocatícios
fixados em primeiro grau, assinala-se que em razão da
procedência da ação ajuizada pelo autor em face do banco réu,
o vencido ficou condenado nas custas e despesas processuais,
bem como com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa.
A regra estabelecida no art. 85 do Código de
Processo Civil, estabelece que “o vencido pagará honorários
ao advogado do vencedor”, e o art. 86, parágrafo único,
preleciona que sendo que “se um litigante sucumbir em parte
mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas
despesas e pelos honorários”.
Verifica-se
nos
autos,
que
o
banco
apelante
desconta mensalmente a quantia equivalente a mais de 90% da
verba salarial do apelado, que postulou a limitação a 30%,
tendo ficado decidida a limitação de 35%.
Assim, impõe-se reconhecer que o apelado decaiu de
parte mínima do pedido, em ordem a que os ônus da sucumbência
devem permanecer atribuídos integralmente ao banco apelante.
Quanto ao valor arbitrado em primeiro grau em 10%
sobre o valor da causa, inexiste suporte jurídico que
autorize sua redução, porque fixado no mínimo legalmente
previsto no art. 85, §2o do Código de Processo Civil,
inexistindo norma jurídica que autorize a fixação em valor
menor.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
apenas para impor a limitação dos descontos dos empréstimos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036868-64.2017.8.26.0001 -Voto no
8
tomados do apelante a 35% dos vencimentos líquidos do
apelad0, julgando-se parcialmente procedente a demanda.
WALTER FONSECA
Relator